Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801186-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE DE ALMEIDA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2066 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERÍCIA NO CELULAR DO PACIENTE. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. TESE REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE E DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. DESCABIMENTO.
MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão
a quo
, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária para garantia da ordem pública. De outra banda, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes que ratificam ser o coato um dos autores do delito pelo qual está sendo acusado.

2. Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada; aliás, matéria já sumulada por esta E. Corte de Justiça.

3. N
ão há que se falar em nulidade do feito por ofensa às garantias
constitucionais da inviolabilidade das comunicações e privacidade, se o acesso aos dados do aparelho celular apreendido se deu de forma legítima, isto é, com o consentimento de seu proprietário,
in casu
, o paciente, enquanto agia a autoridade policial no devido cumprimento de seu mister
.

4. No que tange a alegada quebra da cadeia de custódia, observa-se, de igual forma, não merecer prosperar, já que não há evidências concretas acerca da ocorrência de vícios na apreensão, manipulação e transporte dos materiais ilícitos, cujos registros encontram-se suficientemente presentes.

5.
Por fim,
conclui-se ser incabível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de estar presente requisito do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal,
in casu
, para garantia da ordem pública, as circunstâncias específicas aqui narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 à 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar
, impetrado em favor do paciente Carlos André de Almeida Mota, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 08000067-75.2023.8.14.0028.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito em 05/01/2023, em razão da suposta prática das condutas criminosas elencadas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, cuja constrição, posteriormente, veio a ser convertida em preventiva, em decisão de 06/01/2023, durante Audiência de Custódia.

Argumenta, entretanto, a defesa, que o decreto constritivo apresenta fundamentação inidônea, pois ancorado em proposições abstratas. Além disso, aduz não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos critérios do art. 312, do CPPB, com destaque para condições pessoais favoráveis do coacto para responder ao processo em liberdade, inclusive com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se necessárias.

Afirma que a prisão em flagrante sob análise decorreu de diligências voltadas ao cumprimento de mandado de busca expedido em desfavor de outros quatro corréus, não figurando o paciente no referido mandado.

Acrescenta que, nos autos do IPL, o Delegado informou que o coacto foi encontrado na posse de drogas, apetrechos e munições, relatando que o flagranteado teria autorizado o acesso ao seu aparelho telefônico e, com isso, foi realizada a análise dos seus celulares.

Que nesse contexto, argui ser patente a quebra da inviolabilidade das comunicações do paciente, em clara afronta ao art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal/88, haja vista que a autorização para verificação de conversas no aplicativo foi colhida sem qualquer observância ao direito à não autoincriminação.

Assevera o digno Defensor, que a autoridade policial não detinha ordem judicial e nem permissão válida do paciente para devassar o seu aparelho celular, o que torna toda a diligência ilegal.

Alega, ainda, que a autoridade coatora se valeu de prova inválida para fundamentar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o que deve ser rechaçado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, violação à cadeia de custódia, porquanto houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de substâncias supostamente apreendidas por ocasião da prisão em flagrante, do paciente, em via pública, e o modelo previsto no Código de Processo Penal, nos artigos 157 e 158-D, já que a fonte de prova teria chegado ao centro de perícias sem observar as determinações legais acerca da cadeia de custódia, em especial, a ausência de lacre e demais elementos identificadores.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o ilustre Defensor Público impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto e, no mérito, que o
mandamus
seja concedido em definitivo, declarando-se, ainda, nos termos do art. 157 do CPPB, a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente, determinando-se que sejam inutilizados tais elementos com a proibição de sua utilização na ação penal em exame, inclusive, vedando a reprodução dos depoimentos policiais, em juízo, já que provenientes de ilicitude originária.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12624028
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

12848027
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
verbis:

“O paciente CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA MOTA foi preso em flagrante na posse de drogas, apetrechos para o exercício da traficância e munições, em 05.01.2023, juntamente com BRUNO GOMES LEITE THIAGO RAILSON DA SILVA SANTANA e ARTHUR VINICIUS XAVIER BRITO, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido nos autos do processo 0818603-71.2022.8.14.0028.

Consta do inquérito policial que na residência onde o paciente CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA MOTA foi preso, foram encontrados 630g (seiscentos e trinta gramas) de cocaína, 370g (trezentos e setenta gramas) de maconha, 08 (oito) cápsulas de calibre .38, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, papel filme e 02 (dois) aparelhos celulares.

A audiência de custódia foi realizada em 06.01.2023, oportunidade em que o auto de prisão em flagrante foi homologado e foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, diante da existência de prova da materialidade, indícios de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante o envolvimento reiterado dos flagrados com práticas delitivas, pois já existem suspeitas quanto ao seu envolvimento na prática de homicídio, aliado ao fato de que foram encontrados material entorpecente, apetrechos, munições, além de celulares onde é possível verificar o envolvimento ou ao menos a aproximação com o crime organizado, precisamente a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC, o que exige o encarceramento cautelar dos flagrados para fazer cessar a prática delitiva, resguardando a ordem pública.

A autoridade policial apresentou o relatório final do IPL, indiciando o paciente CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA MOTA pelos delitos dos artigos 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei 10.826/2003 (ID 85666515).

Em 23.02.2023, este juízo proferiu decisão de recebimento da denúncia.

Quanto à prisão cautelar, este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório do indiciado, ora paciente, e reitera a fundamentação exarada na decisão juntada no ID 84534026, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, especialmente, porque existem suspeitas do envolvimento dos indiciados no crime de homicídio, além de ter sido encontrado variado material entorpecente e apetrechos de exercício da traficância na sua posse, e munições, o que evidencia concretamente o perigo à ordem pública”
.

Nesta Instância Superior,
a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, da documentação acostada, do parecer do
custos legis
, depreende-se que as razões esposadas pela impetração não merecem abrigo, devendo a ordem ser denegada, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Com efeito,
observa-se que a alegada inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar do coacto não merece prosperar, já que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de garantia à ordem pública, diante do envolvimento pretérito do réu com o mundo do crime, bem como em face do
modus operandi
da conduta, em tese, praticada, a denotar a periculosidade do agente, consoante ID 12554889,
verbis
:

“Entendo que deva ser decretada a prisão cautelar dos flagrados BRUNO GOMES LEITE,
CARLOS ANDRE DE ALMEIDA MOTA
, THIAGO RAILSON DA SILVA SANTANA e ARTHUR VINICIUS XAVIER BRITO. Isso porque há prova da materialidade, indícios de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante o envolvimento reiterado dos flagrados com práticas delitivas, pois já existem suspeitas quanto ao seu envolvimento na prática de homicídio, aliado ao fato de que foram encontrados material entorpecente, apetrechos, munições, além de celulares onde é possível verificar o envolvimento ou ao menos a aproximação com o crime organizado, precisamente a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC, o que exige o encarceramento cautelar dos flagrados para fazer cessar a prática delitiva, resguardando a ordem pública.

Na esfera penal, o
fumus comissi delicti
é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela em relação ao flagrado. O segundo requisito genérico é o
periculum libertatis
. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, conforme relatado.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Registre-se a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a consequência seria a restituição da liberdade aos flagrados e os mesmos, segundo os elementos até aqui apurados, teriam envolvimento reiterado com práticas delitivas
.”

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando há elementos outros a demonstrar a necessidade da manutenção da medida de exceção, exatamente como se verifica no caso vertente.

- Da
ofensa às garantias
constitucionais

Destarte,

não há que se falar em nulidade do feito por ofensa às garantias
constitucionais da inviolabilidade das comunicações e privacidade, se o acesso aos dados do aparelho celular apreendido se deu de forma legítima, isto é, com o consentimento de seu proprietário,
in casu
, o paciente, enquanto agia a autoridade policial no devido cumprimento de seu mister.

Nesse sentido:

“Habeas

corpus” -

Tráfico

de

drogas -

Acesso

a

aparelho

telefônico -

Prova ilícita – Inadmissibilidade – Consentimento do proprietário do aparelho - Violação

à inviolabilidade

da

comunicação

de

dados

não constatada -

Registros

que

já

estavam contidos

no

aparelho

celular -

Violação

a

princípios

constitucionais

não

verificada -Ordem

denegada. (...). (
TJ-SP
HABEAS CORPUS CRIMINAL – HC
2144478-72.2020.8.26.0000 - 7ª

Câmara

de

Direito

Criminal – Relator Des. KLAUS

MAROUELLI

ARROYO – Voto nº 1275 – Data: 10/08/2020
).

- Da quebra da cadeia de custódia

No que tange a presente assertiva, inexistindo, nesta etapa, evidências concretas acerca da ocorrência de vícios na apreensão, manipulação e transporte dos materiais ilícitos, cujos registros encontram-se suficientemente presentes, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim,
pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de estar presente requisito do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal,
in casu
, para garantia da ordem pública, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/03/2023